Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Na espécie, verifica-se que a decisum embargada comporta reforma, em razão de embora tenha reconhecido a irregularidade no procedimento originou a multa a título de recuperação de consumo, com emissão de duas faturas respectivamente nos valores de R$ 705,60 (setecentos e cinco e sessenta) e R$ 736,30 (setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos) e não constou a declaração de inexigibilidade na parte dispositiva.
3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade das faturas objurgadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012079-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RONALDO ESTEVAO QUIRINO - CPF: 954.452.501-72 (RECORRENTE), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020